Tribunal: STF
Processo: HC 212735
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora, nos autos dos Edcl no AgRg no AREsp nº 1.969.928. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/65.



3. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) julgou procedente a apelação ministerial para condenar o paciente à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 271-A, caput, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Inadmitido o recurso, foi interposto agravo regimental, improvido. Na sequência, foram opostos embargos de declaração.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a nulidade da ausência de intimação do acusado para constituir defensor. Afirma que não foi aplicado o princípio do in dubio pro reo pelo TJ/SC, especialmente ao se considerar que o paciente foi absolvido da imputação do art. 217-A na sentença.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de declarar “a nulidade do processo, para que o paciente seja intimado a indicar quem deseja que lhe patrocine o processo e apresentar as devidas alegações finais”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser conhecido.



8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido do não conhecimento de habeas corpus nas situações em que os autos não tiverem sido devidamente instruídos com as peças necessárias ao exame das teses defensivas. Vejam-se, nessa linha, o HC 134.371-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 98.072, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



9. No caso de que se trata, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não seria sequer possível cogitar de eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício. 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator